Tribunal: TJSP
Processo: 1012459-68.2024.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado - Inviabilidade - Nítido inconformismo quanto ao entendimento do Colegiado – Inadmissível utilização de embargos declaratórios visando o reexame da matéria – Propósito de prequestionamento que não se justifica –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado - Inviabilidade - Nítido inconformismo quanto ao entendimento do Colegiado – Inadmissível utilização de embargos declaratórios visando o reexame da matéria – Propósito de prequestionamento que não se justifica – Enfrentamento do caso concreto que, por si só, prequestiona a matéria – Precedentes do E. STJ – ACÓRDÃO MANTIDO – Embargos de declaração REJEITADOS.